Tribunal: STF
Processo: HC 269312
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADO PELA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU SUBSTÂNCIA PSICOATIVA E DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUALIFICADA. ARTIGOS 302, § 3º, E 303, § 2º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.224.292, cuja ementa transcrevo abaixo: 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual se pleiteava a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em condenação por crimes de trânsito culposos praticados sob influência de álcool, antes da vigência da Lei nº 14.071/2020. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível no caso concreto, considerando os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal e a gravidade dos fatos apurados. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A vedação à substituição da pena, introduzida pelo art. 312-B do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 14.071/2020), não se aplica ao caso concreto, por se tratar de norma penal mais gravosa, cuja aplicação é estritamente prospectiva, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal. 
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ainda que cabível para crimes culposos, não é automática, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do art. 44 do Código Penal.
5. As instâncias ordinárias fundamentaram a negativa do benefício com base em elementos concretos, como a gravidade das consequências do crime (morte de duas vítimas e sequelas permanentes em outra) e a culpabilidade acentuada do recorrente, que dirigia embriagado e em alta velocidade. 
6. A análise da gravidade da conduta e de suas consequências, para fins de substituição da pena, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 
7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que justifiquem a reforma da decisão monocrática recorrida. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento:
1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em crimes culposos, exige o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 44, incisos II e III, do Código Penal. 
2. A gravidade concreta dos fatos e a culpabilidade acentuada do agente podem justificar a negativa da substituição da pena, desde que devidamente fundamentada. 
3. A análise de elementos fático-probatórios para reavaliar a gravidade da conduta e suas consequências é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.”
	
Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado às penas de 8 (oito) anos e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e de suspensão da habilitação, pela prática dos crimes previstos nos artigos 302, § 3º (duas vezes) e 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.
Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento à apelação. 
A defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
No presente writ, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na pena privativa de liberdade imposta ao paciente.
Alega “ilegalidade ao não aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em frontal violação ao artigo 44 do Código Penal”. Ressalta que “o paciente foi condenado por crimes de natureza culposa” e argumenta que “mesmo sob a ótica do inciso III do artigo 44 do Código Penal, a decisão que denegou a substituição carece de fundamentação idônea e ignora circunstâncias fáticas que corroboram a suficiência da pena restritiva de direitos no presente caso”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, requer a Vossa Excelência: 
a) O deferimento da medida liminar, a fim de suspender a execução da pena privativa de liberdade imposta ao paciente até o julgamento definitivo do presente writ; 
b) A notificação da Autoridade Coatora (Superior Tribunal de Justiça) para que preste as informações que entender pertinentes no prazo legal; 
c) A manifestação do Ministério Público Federal; 
d) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para o fim de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, no que tange à aplicação do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, reconhecendo-se o direito do paciente à substituição da pena por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução, conforme o caso concreto.” 

É o relatório, DECIDO. 

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que negou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ao recorrente, condenado por crimes de trânsito culposos, praticados sob a influência de álcool, antes da vigência da Lei nº 14.071/2020. [...] 
[...] a análise detida do acórdão recorrido demonstra que a negativa do benefício não se fundamentou na aplicação retroativa da nova lei, mas sim na ausência dos requisitos legais previstos no próprio Código Penal, como se verá a seguir.
A defesa parte de uma premissa equivocada ao sustentar que, por se tratar de crime culposo, a substituição da pena seria um direito automático e absoluto. De fato, a parte final do inciso I do art. 44 do Código Penal estabelece que, se o crime for culposo, a substituição é cabível, afastando o requisito ‘qualquer que seja a pena aplicada’ objetivo do limite de 4 (quatro) anos. No entanto, esta disposição não isenta o condenado do preenchimento dos demais requisitos, de natureza subjetiva, previstos nos incisos II e III do mesmo artigo.
Nesse sentido também está o parecer do MPF (e-STJ fls. 841-846), ’o único requisito não aplicável aos crimes culposos na substituição da pena é o quantum da reprimenda dosada (...). Por outro lado, plenamente aplicável aos crimes culposos os requisitos dos incisos II e III do dispositivo em tela’. 
Portanto, para a concessão da benesse, é indispensável que a medida se mostre socialmente recomendável e suficiente para os fins de reprovação e prevenção, conforme o critério do art. 44, III, do CP.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias negaram a substituição da pena com base em fundamentação concreta e idônea, concluindo que a medida não seria suficiente diante da gravidade dos fatos, sendo que o TJSP foi categórico ao afirmar que ‘o fato é que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis rechaça a possibilidade da pretendida substituição, conforme prevê o art. 44, III, do Código Penal’. Essa conclusão não se baseou na gravidade abstrata dos delitos, mas em elementos fáticos que denotam um grau de reprovabilidade e consequências que extrapolam o ordinário para crimes dessa natureza. O acórdão recorrido (e-STJ fls 760- 777), destacou expressamente: [...]
Esses fundamentos são concretos e demonstram que a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos não atenderia, no caso específico, às finalidades da sanção penal. Nesse contexto, a decisão está, portanto, em plena conformidade com a jurisprudência desta Corte, que admite a negativa do benefício quando as circunstâncias do caso indicam que a medida não é socialmente recomendável. 
A pretensão de reforma do julgado, nesse ponto, implicaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório para se concluir de forma diversa sobre a gravidade da conduta e de suas consequências, o que é vedado na via do Recurso Especial, conforme o óbice da Súmula 7/STJ. [...]”

Na espécie, quanto ao pleito de “aplicação do benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis rechaça a possibilidade da pretendida substituição, conforme prevê o art. 44, III, do Código Penal”, sendo certo que “a pretensão de reforma do julgado, nesse ponto, implicaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório”.
Deveras, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:
 
Direito penal e processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Apropriação indébita majorada. Regime semiaberto mantido. Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agravo desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto por Marcelo Pessoa Baroni contra decisão pela qual mantido o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, em recurso ordinário em habeas corpus, confirmando condenação por apropriação indébita majorada (art. 168, § 1º, inc. III, do Código Penal), com pena definitiva de 1 ano e 3 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, fixada em regime inicial semiaberto. A defesa busca a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena inferior a 4 anos, aplicada a réu primário, impõe automaticamente o regime inicial aberto e (ii) verificar se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é cabível diante de circunstância judicial negativa. III. Razões de decidir. 3. A fixação do regime inicial semiaberto é válida quando há circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência do STF (enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula). 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende da presença de requisitos subjetivos favoráveis, não configurando direito subjetivo do condenado, conforme art. 44, inc. III, do Código Penal. 5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena diante de circunstâncias judiciais negativas. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 258.233-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29/8/2025 - grifei) 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DENEGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, não se vislumbra ilegalidade flagrante uma vez que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou a conversão está devidamente fundamentada. 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, autoriza a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 247.098-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/12/2024 - grifei)
 
Assim, não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO INC. III DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 164.716-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/8/2019)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir: 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se. 
, 9 de março de 2026.

 

Documento assinado digitalmente